Tribunal: TJBA
Processo: 8039538-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039538-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TONI TOMPSON MORAES SILVA registrado(a) civilmente como TONI TOMPSON MORAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMOES FILHO-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
INVESTIGADO
POR SUPOSTA PRÁTICA DO
S
DELITO
S
DE
PECULATO E EXTORSÃO
(
artigos
158 E 312
do
CÓDIGO PENAL).

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS. Não conhecimento.

PLEITO DE
TRANCAMENTO D
O INQUÉRITO POLICIAL
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
NÃO ACOLHIMENTO.
CONSTATADA A
PRESENÇA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

PACIENTE QUE ATUA COMO POLICIAL CIVIL E, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO,
TERIA SE APROPRIADO INDEVIDAMENTE DE 427 QUILATES DE ESMERALDAS LAPIDADAS,
AGINDO EM CONCURSO COM OUTROS AGENTES.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA.
CONSTRANGIMENTO

ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JOANA MARIA VOSS SALINAS, Advogada, em favor de TONI TOMPSON MORAES SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA, Dr.
Murilo de Castro Oliveira
.

2.
Narra que em 06/06/2025 foi
cumprido
mandado de busca e apreensão na residência do Paciente para recolher um aparelho telefônico.

3.
Informa que o Paciente está sendo alvo de uma investigação policial ilegal e sem justa causa que apura acusações infundadas de peculato e extorsão (art. 158 e 312 do CP).

4.
Conforme relatado, a Impetrante sustenta a inocência do Paciente, bem assim a ausência das elementares dos crimes de peculato e extorsão, justificando que, à época dos fatos, o investigado atuava como advogado, não pertencendo aos quadros da Polícia Civil.

5.
No entanto,
evidentemente,
tais argumentos não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

6
.
E
xaminando-se a prova documental acostada,
denota-se a presença de elementos que indicam a materialidade e indícios de autoria
delitiva
, conferindo plausibilidade à conduta que se imputa ao Paciente,
ora sob investigação
.

7
.
O contexto fático retratado, aliado aos elementos indiciários até aqui amealhados,
de fato,
apresenta contornos de ilícito penal, o que, por si só,
consubstancia
justa causa para prosseguimento da
s investigações.

8
.
A propósito,
colacionam
-se as informações encaminhadas pela indigitada autoridade coatora:
“(...) Inicialmente, informo que o processo a que se refere o habeas corpus foi tombado neste juízo, da 1ª Vara Crime de Simões Filho, sob o nº 8004711-83.2024.8.05.0250, cuidando-se de representação da autoridade policial pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente em razão da prática, em tese, dos crimes de peculato e tentativa de extorsão.
(...) Conforme apurado, os investigados teriam se apropriado indevidamente de 427 quilates de esmeraldas lapidadas, avaliadas à época em aproximadamente 37 mil dólares, após forjarem uma encenação com o intuito de atrair a vítima, Ronaldo, para uma suposta negociação das pedras preciosas. A vítima foi levada por Toni ao escritório de um advogado na Pituba, bairro de Salvador/BA, sob o pretexto de que viajariam à cidade de Barreiras para concluir a venda. No entanto, após ser deixado no local, Ronaldo foi abordado por policiais civis da Delegacia de Simões Filho, que alegaram conduta suspeita na via pública. Na abordagem, as esmeraldas foram recolhidas, e Ronaldo foi conduzido à Delegacia de Simões Filho, em vez da unidade da Pituba, onde supostamente teria ocorrido a abordagem. Durante o depoimento, a vítima relatou que os policiais chegaram a solicitar parte das pedras como condição para sua liberação. Como não obtiveram êxito na extorsão, os investigados teriam substituído as esmeraldas por outras de qualidade inferior dentro da delegacia, caracterizando, em tese, o crime de peculato. Na representação, a autoridade policial destacou a acentuada gravidade dos fatos que teriam, em tese, ocorrido, bem como o caráter de urgência da medida, considerada o único meio de se desvendar a verdade real dos fatos (ids. 467688463, 467688464, 467688465). Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de busca e apreensão (id. 468446748). No dia 27 de março de 2025, este Juízo analisou as circunstâncias do quadro, bem como a gravidade concreta dos fatos, deferiu a representação da autoridade policial e, fundamentadamente, determinou a busca e apreensão (id. 492866322).”
(id 86326812)

9
.
Inclusive, ainda de acordo com os informes judiciais,
“em autos apartados tombados sob nº 8004136-75.2024.8.05.0250, foram determinadas a quebra do sigilo dos aparelhos eletrônicos apreendidos em posse dos investigados.”

10.
Pondere-se, no mais, que as provas acostadas ao presente writ, isoladamente consideradas, não se prestam a descartar, de forma peremptória, a participação do Paciente nos fatos sob investigação, sobretudo quando se analisa o documento de id 86029853, onde consta sua reintegração aos quadros da Polícia Civil, no ano de 2020, com efeitos retroativos a 2014, contemplando, portanto, a época dos fatos que ora se invetiga.

1
1
.
Por
tanto, inviável, por ora, o trancamento do inquérito policial, sob pena de limitar –
de forma temerária e prematura -
a atuação da autoridade policial e do órgão da acusação, bem como impedi-lo
s
de eventualmente provar os fatos.

1
2
.
Diante dessas circunstâncias, a alegação de ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, porquanto
somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

1
3
.
N
esse contexto,
portanto
, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via do remédio heroico em razão d
o prosseguimento das investigações.

14.Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete, opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem.

15. Não conhecimento da tese de inocência e negativa de autoria delitiva;

1
6
. Conhecimento e denegação do pleito de trancamento do inquérito policial.

1
7
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8039538-60.2025.8.05.0000
,
impetrado por JOANA MARIA VOSS SALINAS, Advogada, em favor de
TONI TOMPSON MORAES SILVA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10